Tribunal: TJMT
Processo: 0053987-54.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053987-54.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), MILTON EDUARDO COLEN - CPF: 580.121.176-49 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), COMERCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA - CNPJ: 18.251.701/0001-69 (APELADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PARALISAÇÃO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES À ATIVIDADE JURISDICIONAL, INCLUSIVE MIGRAÇÃO DOS AUTOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO E RESTRIÇÕES DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.195/2021 AO ART. 921, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE MARCO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A configuração da prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo prescricional, a efetiva inércia do exequente, precedida da suspensão regular da execução na forma do art. 921 do Código de Processo Civil.

Inexistindo decisão formal suspendendo o processo por ausência de bens penhoráveis, bem como intimação da parte exequente acerca do início da suspensão, não se aperfeiçoa o marco inicial da prescrição intercorrente.

A prática reiterada de atos destinados à localização de bens e ao prosseguimento da execução evidencia atuação diligente do credor, afastando a caracterização da desídia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A demora decorrente da tramitação interna do processo, da migração dos autos físicos para o sistema eletrônico e das limitações impostas pela pandemia da COVID-19 constitui circunstância imputável ao próprio aparato jurisdicional, não podendo ser atribuída à parte exequente, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil não retroagem para alcançar atos processuais praticados anteriormente à sua vigência.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053987-54.2014.8.11.0041

APELANTE: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: COMÉRCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0053987-54.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
COMÉRCIO E EDITORA DE LIVROS RB LTDA.
, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
o presente caso trata de Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada pelo Apelante, visando o recebimento da importância histórica de R$ 33.010,79 (trinta e três mil e dez reais e setenta e nove centavos), provenientes de aluguéis e outros encargos. Após longo tramite processual devido a morosidade do judiciário para promover os atos processuais cabíveis, como tentativas de citação por carta precatória, reiterados pedidos de penhora, suspensão de penhoras decido a Covid, julgamento de recursos para anular sentença anteriormente proferida, seguindo entendimento próprio, o Juízo de Primeiro Grau, entendeu por sentenciar novamente o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente em razão das paralisações ao longo do trâmite processual, e supostas tentativas inócuas e genéricas para persecução do crédito
” (sic).

Assevera que “
a priori é necessário destacar de foma elucidativa a contextualização dos fatos narrados na exordial. Conforme é sabido por esta desta c. Câmara, a prescrição intercorrente é um fenômeno processual que se opera no curso do processo executivo quando o credor se mantiver inerte para citar a parte contrária ou para encontrar bens passíveis de penhora pelo prazo de 03 (três anos), no caso de crédito locatício, como no presente caso. Pois bem, conforme se infere dos julgados abaixo elencados, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, além do decurso do prazo prescricional, também se faz necessário que o CREDOR TENHA SE MANTIDO INERTE no sentido de promover diligências extra e judiciais visando a citação dos devedores ou a localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Sustenta que “
Desde o ajuizamento da execução, em novembro de 2014, a parte exequente jamais se manteve inerte, tendo adotado todas as providências que estavam ao seu alcance para viabilizar a satisfação do crédito, requerendo sucessivamente a expedição de mandados, cartas precatórias, diligências de citação, pesquisas patrimoniais, bem como reiterando pedidos de constrição sempre que instada pelo Juízo. O que se observa, portanto, é uma atuação processual constante, embora infrutífera, em razão exclusiva da ausência de bens em nome da executada e da dificuldade de sua localização, circunstâncias que não podem, em hipótese alguma, ser interpretadas como desídia. Pela análise da presente demanda, também é possível constatar que houve períodos em que o processo ficou sem andamento, não por culpa do Apelante, mas do Poder Judiciário”
(sic).

Aduz que
“Nesse sentido, para reconhecimento da prescrição em decorrência da ausência de citação dos Executados e de bens, não basta que seja analisada tão somente a suposta inércia do credor, mas, também, deve-se levar em consideração a demora imputável ao Poder Judiciário. Dessa feita, com fins de elucidar o período que a presente Ação de Execução não teve seu regular andamento em virtude da morosidade do Poder Judiciário, o Apelante passa a demonstrar as movimentações processuais, sinalizando o período em que o processo ficou sem andamento, não por culpa do Apelante”
(sic).

Registra que
“Registre-se, ainda, que parcela significativa do tempo de paralisação do feito decorreu de ato institucional do próprio Poder Judiciário, consistente na digitalização dos autos físicos e migração para o sistema eletrônico, conforme expressamente certificado nos autos por meio de intimação específica nesse sentido. Durante esse período, o processo permaneceu sob exclusiva gestão administrativa do Juízo, sem possibilidade concreta de impulsionamento útil pela parte exequente, uma vez que os autos se encontravam em fase de conversão de meio, indisponíveis para prática regular de atos processuais, circunstância que, por si só, afasta qualquer presunção de inércia ou desídia do credor. É juridicamente inadmissível imputar à parte os efeitos da paralisação decorrente de procedimento interno do Tribunal, voltado à modernização da prestação jurisdicional, sob pena de se criar situação absolutamente paradoxal: o jurisdicionado ser prejudicado justamente por medida adotada pelo próprio Estado-Juiz em nome da eficiência e da informatização do sistema”
(sic).

Expõe que
“Assim, por meio da linha temporal supra indicada, verifica-se que ao longo dos últimos anos, o processo em tela teve seu andamento retardado também em razão da morosidade atinentes aos atos do Poder Judiciário. Ademais, da análise do conjunto probatório dos autos atrelada à legislação e jurisprudência pátria, verifica-se que não há que se falar em inércia do Apelante na realização de diligências visando o efetivo andamento do feito; muito pelo contrário, eis que a todo o momento este credor adotou e requereu medidas hábeis a citar todos os Executados, bem como ter seu crédito adimplido de modo a conferir efetividade ao presente feito que deve mover em face de seu interesse/direito”
(sic).

Explana que
“Logo, em sendo flagrante a ausência do requisito da inércia do credor no processo, bem como comprovada a morosidade nos atos praticados pelo Judiciário que impactaram de maneira severa o prazo decorrido, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para declaração da prescrição intercorrente, motivo pelo qual o feito merece prosseguir. Por essas razões, requer a Apelante, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja proferido acórdão com a revogação da sentença apelada, haja vista a demonstração de ausência de prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] Pelo exposto, a Apelante requer o provimento do presente Apelo, nos termos indicados, devendo a demanda retornar à vara de origem para prosseguimento da execução, haja vista a demonstração de ausência de prescrição intercorrente”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 357794894.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
em face de
Comércio e Editora de Livros RB Ltda.
, que visa a satisfação de crédito oriundo de contrato de locação.

A execução foi distribuída em 17/11/2014, tendo sido proferido despacho inicial determinando a citação da executada em 23/03/2015. A citação ocorreu somente em 11/06/2016 (Id. 54651782 – pág. 3).

Tendo em vista que não ocorreu o pagamento voluntário do débito, a exequente postulou pela penhora on-line de ativos financeiros em 1º/03/2018.

O pedido de penhora foi deferido conforme decisão de Id. 54651782 – pág. 15, sendo determinada, na hipótese de não localização de bens, a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano.

A penhora de bens restou infrutífera, não tendo a exequente informado a existência de bens penhoráveis.

É sucinto relatório.

Decido.

A prescrição intercorrente materializa-se com a paralisação do andamento do processo de execução, devido à desídia do exequente, que deixou de intensificar esforços com a finalidade de viabilizar o impulsionamento do processo, por intervalo de tempo superior ao prazo da prescrição ‘sticto sensu’, prevista para o exercício do direito de ação (que varia/oscila conforme a natureza do direito subjetivo lesado).

A prescrição intercorrente (art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil) flui a partir do exaurimento/decurso do interregno de um ano, contado da data em que o fluxo dos atos processuais da ação de execução foram sobrestados, como derivativo da inexistência de bens passíveis de constrição judicial ou da não localização do devedor (art. 921, §§ 1.º e 4.º do Código de Processo Civil).

Efetivamente, o termo inicial do prazo de um ano, para suspensão do processo, e, automaticamente logo em seguida, o prazo da prescrição intercorrente, na ação de execução, coincide com o momento em que o exequente toma conhecimento sobre a não localização do devedor ou quando, realizada a citação válida do executado (pessoal ou por edital), logo em seguida à
primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
, intimado o credor.

Não há necessidade de prolação de decisão judicial decretando a suspensão da execução. Esta interpretação deriva de interpretação analógica da regra estabelecida no julgamento do Recurso Especial n.º
1.340.553/RS
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1036 do Código de Processo Civil), do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando tratou acerca da prescrição intercorrente da demanda executiva fiscal.

[...]

Esta compreensão visa a evitar que o crédito se torne imprescritível e que a execução se eternize no tempo.

[...]

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que a demanda executiva foi ajuizada no dia
17/11/2014
e, no data de
23/03/2015
, foi proferido despacho inicial, de modo que a citação ocorreu
11/06/2016
.

Posteriormente, apenas em
27/07/2018
foi realizada a primeira tentativa de penhora, que restou infrutífera. A exequente formulou novo pedido de penhora on-line, mesmo devidamente advertida de que não seriam admitidos novos pedido sem demonstração da modificação da situação econômica do executado.

Além disso, os autos permaneceram paralisados, por inércia da autora, desde junho/2019, ou seja,
há quase 6 anos
, sem a realização de qualquer diligência, de iniciativa do credor, tendente a efetivar a satisfação da dívida.

Portanto, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima que a ação de execução visa a produzir resultado útil à satisfação do crédito dentro de um prazo razoável e, também, que não se pode sujeitar o executado a um processo sem fim, e considerando-se que a exequente, durante o trâmite do processo somente formulou pedidos que se revelaram totalmente inócuos e genéricos para persecução do crédito, criando,
após mais de 10 anos de tramitação
, a expectativa no executado de que não mais subsistia, no plano empírico, o crédito, considero que se mostra imperiosa a extinção da demanda, pela incidência da prescrição intercorrente.

Assim, da forma que se apresenta a situação, solução outra não há, que não o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, em se tratando de cobrança de aluguéis, a pretensão prescreve em
03 (três) anos
(artigo 206, §3º, inciso I, do Código Civil), prazo este que a muito já decorreu desde a suspensão.

A manifestação apresentada pela autora, consoante Id. 210728820 não tem o condão de desconstituir a prescrição intercorrente que recaiu sobre a pretensão executória, sendo notoriamente insubsistentes as alegações de fato e de direito elencadas pela parte exequente.

Por derradeiro, há a considerar, ainda, que a extinção do processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente dispensa o arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer uma das partes (§ 5º do art. 921, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195 de 26.08.21).

Ante o exposto, dado à incidência da prescrição intercorrente,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.”
(Id. 355668931)

Pois bem. A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A presente
Ação de Execução de título extrajudicial
foi ajuizada em
12/11/2014
, visando o recebimento de quantia oriunda de contrato de locação de espaço comercial localizado no primeiro pavimento do Shopping Goiabeiras, especificamente o Quiosque n. Q22A, cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §5º, I, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o

Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;”

Após o ajuizamento, em
01/12/2014
, o Juízo determinou a emenda da petição inicial.

Posteriormente, em
23/03/2015
, a petição inicial foi recebida, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

Em
29/09/2015
, foi juntada aos autos cópia do recibo de distribuição de carta precatória expedida para a Comarca de Tangará da Serra/MT, tendo a diligência destinada à citação do executado restado infrutífera.

Diante da não localização da parte executada, em
21/01/2016
, foi requerida nova tentativa de citação em endereço diverso, pedido posteriormente deferido em
04/05/2016
.

A citação do executado foi efetivada em
11/07/2016
.

Posteriormente, em
26/01/2018
, o Magistrado determinou a intimação da parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do processo.

Em atendimento à determinação judicial, em
01/03/2018
, a exequente requereu a realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema BACENJUD.

O pedido foi deferido em
27/07/2018
, sobrevindo, em
03/08/2018
, resultado negativo da diligência realizada.

Na sequência, em
12/06/2019
, a parte exequente requereu nova tentativa de penhora on-line via BACENJUD, no limite do crédito executado, bem como o bloqueio de eventuais cartões de crédito existentes em nome dos executados, mediante expedição de ofícios às respectivas administradoras.

Posteriormente, em
11/09/2020
, foi proferida decisão determinando a migração dos autos ao sistema PJe, deixando-se de decretar a indisponibilidade de bens dos executados em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

Após período sem movimentação processual relevante, em
20/10/2023
, o Juízo deferiu o pedido formulado pela exequente, determinando nova tentativa de constrição patrimonial por intermédio do sistema SISBAJUD. Na mesma decisão, consignou que, após o cumprimento da diligência, deveria o executado ser intimado na forma do art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, bem como determinou a posterior intimação da exequente para requerer o que entendesse de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Não obstante, em
05/12/2024
, foi proferida sentença extinguindo a execução, ao fundamento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Interposto recurso de apelação, sobreveio acórdão em
24/05/2025
, por meio do qual a sentença foi anulada de ofício, em razão da ausência de prévia intimação das partes para manifestação acerca da prescrição intercorrente, em observância aos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em cumprimento ao acórdão, em
29/09/2025
, a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Em resposta, em
07/10/2025
, a exequente sustentou a inocorrência da prescrição intercorrente e requereu o regular prosseguimento da execução.

Todavia, em
07/01/2026
, foi proferida nova sentença extinguindo o feito executivo, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

À luz do regime jurídico aplicável às execuções submetidas ao Código de Processo Civil de 1973, o reconhecimento da prescrição intercorrente exigia a presença cumulativa de requisitos específicos, destacando-se, em primeiro plano, a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, não sendo suficiente a mera ausência de satisfação do crédito.

Com efeito, a prescrição não se configurava quando a demora no andamento processual decorria de entraves inerentes à máquina judiciária ou quando o credor demonstrava atuação diligente na busca de bens passíveis de constrição.

Além disso, era necessário que a execução estivesse paralisada em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que autorizava a suspensão do processo.

Nessa hipótese, conforme orientação posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1, aplicava-se, por analogia, o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, impondo-se a suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Somente após o término desse período de suspensão é que se iniciava a contagem do prazo prescricional do direito material perseguido, o qual fluía automaticamente, independentemente de nova intimação do credor, podendo, ao final, conduzir ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, é cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Na hipótese dos autos, o Magistrado singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente ao concluir que, embora a exequente tenha promovido requerimentos voltados à localização de patrimônio passível de constrição, as diligências realizadas mostraram-se infrutíferas, inexistindo qualquer medida efetiva apta a impulsionar a execução rumo à satisfação do crédito exequendo.

Consignou que a executada foi validamente citada em 11/06/2016 e que a primeira tentativa de penhora realizada nos autos, em 27/07/2018, restou negativa, sem localização de bens suscetíveis de constrição judicial. Destacou, ainda, que a exequente, mesmo advertida quanto à necessidade de demonstrar alteração na situação patrimonial da devedora para justificar novas pesquisas, limitou-se à formulação de pedidos considerados inócuos para a efetiva persecução do crédito, permanecendo o feito sem qualquer providência útil desde junho de 2019.

Nesse contexto, entendeu que o decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis, previsto no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil, aliado à ausência de atos efetivamente capazes de promover a satisfação do crédito, evidenciaria a incidência da prescrição intercorrente.

Sob esse fundamento, concluiu que a manutenção indefinida da execução afrontaria os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Contudo, como já exposto, a prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo prescricional, mas também a inércia do exequente
após a suspensão regular do processo em razão da ausência de bens penhoráveis
.

Dessa forma, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a observância do procedimento legal previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, o qual exige, inicialmente, a suspensão formal da execução por decisão judicial, seguida da ciência da parte exequente acerca da paralisação do feito.

Somente após o decurso do prazo de suspensão é que se inicia a contagem do prazo prescricional intercorrente.

No caso concreto, entretanto, não se verifica nos autos qualquer decisão determinando a suspensão da execução com fundamento na ausência de bens penhoráveis, tampouco intimação específica do exequente acerca do início da fluência do prazo prescricional.

Ao contrário, o histórico processual evidencia que o credor continuou impulsionando regularmente o feito, requerendo diligências de localização patrimonial e recolhendo custas.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente possível reconhecer a prescrição intercorrente com base apenas no transcurso do tempo e na ineficácia das medidas executivas adotadas, sobretudo porque a ausência de suspensão formal do processo e de observância do procedimento legal impede a configuração do marco inicial da prescrição intercorrente, tornando prematura a extinção da execução.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Nesse sentido, colaciono julgados em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 921, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2005, fundada em instrumento de confissão de dívida.

Fato relevante. A sentença adotou como marco inicial da prescrição a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, com base no art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021, mesmo diante da inexistência de decisão formal de suspensão da execução.

Decisão recorrida. Sentença que extinguiu a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) saber se é válida a decretação da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução.

III. Razões de decidir

O art. 14 do CPC/2015 impede a aplicação retroativa de norma processual aos atos processuais pretéritos.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afirma que a fluência do prazo da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal da execução, com intimação do credor, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC.

O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica a atos anteriores à sua vigência.

Não houve decisão judicial suspendendo o feito nem intimação formal da parte exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição.

O art. 1.056 do CPC/2015 também não incide, por não haver suspensão processual vigente à época da entrada em vigor da nova codificação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: “
1. O art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais anteriores à sua vigência. 2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente exige decisão judicial de suspensão da execução e prévia intimação do credor, sendo inválida sua decretação sem o cumprimento dessas exigências
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 14, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; TJMT, RAC 00310108320058110041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.12.2025; TJMT, RAC 00013743120068110108, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.”

(N.U 0001238-23.2005.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)
(Destaquei)

“Direito processual civil. Apelação cível.
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de inércia do exequente. Inexistência de suspensão formal do feito. Paralisação decorrente de fatores internos do poder judiciário. Requisitos do art. 921 do CPC não configurados. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente (i) a existência de inércia do exequente e (ii) a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, com suspensão formal do feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 921 do CPC/2015 exige suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, o que não ocorreu nos autos.

4. A atuação do exequente evidencia diligência contínua na busca pela satisfação do crédito, mediante requerimentos de constrição patrimonial e adoção de medidas executivas adequadas.

6. Os longos períodos de paralisação dos autos decorreram por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não podendo ser imputados à parte credora, conforme orientação extraída, por analogia, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese firmada: “
1. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal do processo e inércia qualificada do exequente, nos termos do art. 921 do CPC. 2. A ausência de suspensão formal e a atuação diligente do credor afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja lapso temporal prolongado.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º a 5º; CC, art. 206, § 5º, I; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, RAC nº 0000570-82.2009.8.11.0003, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026; TJMT, RAC nº 0000185-21.2015.8.11.0102, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, AGINT nº 0003811-11.2013.8.11.0040, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 19.08.2025.

(N.U 0001726-34.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (Destaquei)

Portanto, a demora verificada no regular prosseguimento da execução não decorreu de inércia da exequente, mas, sobretudo, de circunstâncias inerentes ao próprio trâmite processual.

Com efeito, após o requerimento de nova pesquisa patrimonial formulado em 12/06/2019, os autos permaneceram aguardando providência judicial, sendo que, em 11/09/2020, foi determinada a migração do feito para o sistema PJe, oportunidade em que o Juízo deixou de realizar a indisponibilidade de bens em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

Somente em 20/10/2023 foi apreciado o pleito anteriormente formulado, quando determinada a realização de nova tentativa de constrição patrimonial via SISBAJUD. Evidencia-se, assim, que o lapso temporal apontado na sentença decorreu da própria dinâmica procedimental, notadamente da migração do processo ao sistema eletrônico e das limitações impostas pelo período pandêmico, não podendo ser imputado à exequente para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático do processo, situação em que se aplica a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Por fim, ressalto que, embora a sentença não faça menção expressa ao art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, é possível inferir que o Magistrado, ao formar seu convencimento, tomou como relevante a ciência do exequente acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, adotando tal circunstância como marco temporal inicial, o que coincide com a hipótese normativa delineada no referido dispositivo legal.

Todavia, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não possuem efeito retroativo, razão pela qual não podem ser aplicadas a atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência.

Assim, não se constata inércia da parte exequente por período superior ao legalmente exigido para a configuração da prescrição intercorrente, nem a observância do procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de decisão judicial suspendendo formalmente a execução e de marco processual apto a deflagrar o curso do prazo prescricional, porquanto se verifica que adotou medidas processuais sucessivas e compatíveis com a marcha do feito, permanecendo diligente e atuante na busca pela efetiva satisfação do crédito exequendo.

Desse modo,
in casu
, não restou configurada a ocorrência da prescrição intercorrente, devendo a sentença
ser anulada e o feito remetido à primeira instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença exarada pelo juízo
a quo
e determinar
o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026